Tribunal: TJDFT
Processo: 0731685-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. APLICAÇÃO DE PLACA DE TITÂNIO. DISPOSITIVO ANUIDO PELA ANVISA. AMPARADO NA RESOLUÇÃO ANS RDC N.o 305/2019, ART. 4o. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os serviços prestados por planos de saúde estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor (Súmula no 608 STJ).
2. De acordo com o laudo / relatório odontológico (ID 47404762) acostado aos autos, foi requerida a utilização da placa de “titânio trabeculado, com tratamento de superfície em SLA para aumento da ósseo integração, fabricada por meio de sinterização a LASER (Fabricante CPMH)” para ser utilizada em cirurgia da apelada com o fito de atender ao quadro médico-odontológico especificado pelos códigos C.I.D.: K08.1, M 19.9, K07.2 e K08.2, referentes à perda dos dentes oriunda de acidente, extração ou doença periodontais localizadas, artrose não especificada, anomalias da relação entre as arcadas dentárias e atrofia de rebordo ósseo.
3. O referido dispositivo material médico consta de anuência da ANVISA quanto à fabricação ou importação sob medida (ID 47404767), amparados pela Resolução ANS RDC N.o 305/2019, Art. 4 o.
4. Ao plano de saúde é permitido o estabelecimento dos procedimentos cirúrgicos que terão cobertura, mas não o tratamento mais adequado para a cura da doença, porquanto os contratos de assistência à saúde devem compreender todas as ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde, observados os termos da Lei no 9.656/1998 e do contrato firmado entre as partes, além dos princípios da função social e da boa-fé objetiva, consagrados nos artigos 421 e 422 do Código Civil.
5. Nesse contexto, caso o contrato preveja a cobertura da cirurgia prescrita a paciente, não se pode consentir com a exclusão de material considerado adequado e indispensável pelo médico assistente ao êxito do procedimento, sob pena de se desconsiderar a proteção contratual a que se refere a lei de regência.
6. A recusa de fornecimento de material indicado por profissional odontólogo que acompanha o quadro de saúde da segurada, quando indispensável à manutenção de sua saúde e da qualidade de vida, constitui prática abusiva que vulnera a finalidade do pacto estabelecido entre as partes, ofendendo, assim, a boa-fé contratual e sua função social, previstas nos arts. 421 e 422, do CC.
7. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos e, por maioria, decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados. (Acórdão DJe de 4/12/2020).
8. O valor da cirurgia, dado como quantia tangível e factível para valorar a condenação, é apenas parte dos gastos, visto que restaram outros valores assumidos pela parte apelada, dentre custos não clarificados nestes autos. Tendo em vista não ter havido a devida impugnação do valor da causa, tem-se ser este um referencial válido para imputar as verbas sucumbenciais.
9. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015.
10. Recurso desprovido. Majorada a verba honorária de sucumbência. Unânime.